Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-64.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013632-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS - CPF: 061.121.311-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CONTRATUAL E SALDO DEVEDOR C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO QUE OBSTOU A NEGATIVAÇÃO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O pedido autoral não está fundado em comprovada cobrança indevida, mas sim, em mera alegação baseada no alvitre da parte agravada, não se podendo afirmar a presença do requisito da verossimilhança das alegações.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que realizou os empréstimos em meio a uma crise nervosa e excesso de ansiedade e neurose, que resultou em um surto psicótico, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante e os fatos somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Revisional de Débito Contratual e Saldo Devedor, c/c Pedido de Reparação por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1001423-96.2021.8.11.0086, ajuizada em seu desfavor por DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte Requerida se abstenha de inscrever nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao contrato em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para determinar a suspensão do contrato objeto da demanda até o julgamento do mérito desta ação ou até posterior deliberação, devendo cessar as cobranças mensais em 05 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida.

Em suas razões, alega a agravante que já firmou vários contratos com a Agravada, sendo que somente o contrato nº. 028730048093 encontra-se em aberto.

Afirma que, no ato da celebração, foi pactuado o desconto em conta corrente e não desconto em folha de pagamento, e que comprovou a efetiva prestação dos serviços à parte Autora, uma vez que disponibilizou o crédito na própria conta corrente da Agravada.

Assevera que e que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas e que a taxa média mensal não diferencia o nível de risco de cada cliente, não podendo ser utilizada como “parâmetro balizador” para a verificação de abusividades no caso concreto, de modo que não há ilegalidade, nem abusividade, nos juros pactuados nos contratos, os quais estão de acordo com a média de mercado para este perfil de empréstimo.

Defende que não há como ser mantida a taxa de juros aplicada ao contrato sub judice, posto que inferior à taxa média de mercado para a data da celebração, e a impossibilidade de cancelamento dos contratos.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a r. decisão interlocutória proferida, considerando que o contrato é perfeitamente válido, e, não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em suspensão dos descontos e abstenção de inclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 96799980).

Contraminuta da parte agravada (ID 100266473).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CONTRATUAL E SALDO DEVEDOR, C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS em face do CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sustentando que celebrou com a instituição financeira Agravante dois contratos de empréstimo, sendo um em 13/05/2020, no valor de R$ 1.730,00, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 389.68, com primeiro vencimento para 01/06/2020 (Taxa de juros: Mensal: 22,00% / Anual: 987,22%), e o outro em 01/02/2021, no valor de R$ 3.548,39, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 604,68, com primeiro vencimento em 01/03/2021 (Taxa de juros: Mensal: 13,00% / Anual: 333,45%).

Assegura que recebe R$1.100,00 de benefício previdenciário e que os juros remuneratórios aplicados nos contratos são exorbitantes e extrapolam a taxa média de mercado, e que há incidência de capitalização e encargos moratórios excessivos.

Aduz que a Requerida lhe ofereceu um refinanciamento do valor anteriormente contratado e lhe propôs um novo empréstimo, mas que, por esta razão, atualmente paga a quantia de R$ 604,68 (seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), o que corresponde a 55% (cinquenta e cinco por cento) do seu benefício previdenciário, que é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Neste contexto, pugnou liminarmente pelo cancelamento do contrato, declaração de inexistência do débito, reembolso dos valores pagos a maior, bem como que a Requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da medida de urgência, e deferiu em parte a tutela reivindicada para determinar que a parte Requerida se abstenha de inscrever nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao contrato em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para determinar a suspensão do contrato objeto da demanda até o julgamento do mérito desta ação ou até posterior deliberação, devendo cessar as cobranças mensais em 05 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da leitura da inicial, verifica-se que analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar nas questões de mérito, incabível em sede de tutela de urgência.

Vale destacar que o pedido não está fundado em comprovada cobrança indevida, mas sim, em mera alegação baseada no alvitre da parte agravada, não se podendo afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Ademais, para a exclusão do contrato ou que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.

Além disso, do teor do Verbete 596 da Súmula STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33).

Por isso, em tese, os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência do STJ não considera ilegal ou abusivo se em conformidade com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma época e espécie de contrato bancário.

Nesse sentido:

“Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado.” (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 399.661/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

E neste vértice não é de se olvidar que a tabela de juros disponibilizada pelo BACEN em seu site aponta que a taxa de juros médios das operações ativas para “crédito pessoal não consignado”, pessoa física, no período da negociação do primeiro contrato (13/05/2020), era de 21,62% ao mês e 947,48 ao ano, e os juros foram pactuados são da ordem de 22,00% ao mês e 947,48% ao ano (ID 62155398); do segundo contrato (01/02/2021), era de 17,15% ao mês e 567,94% ao ano, e os juros foram pactuados na ordem de 13% ao mês e 333,45% ao ano, ou seja, em princípio, e até prova robusta em contrário, nada está a merecer alteração.

Dessa forma, não se evidencia abusividade nos juros contratados de modo a justificar a descaracterização da mora, nessa fase preambular.

No tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade.

Ou seja, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcionais.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que realizou os empréstimos em meio a uma crise nervosa e excesso de ansiedade e neurose, que resultou em um surto psicótico, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante e os fatos somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021